Tribunal: TJBA
Processo: 8115516-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115516-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso envolvendo discussão sobre exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR). O embargante alega omissão quanto à análise do pedido autônomo de exclusão do registro no SCR.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na existência ou não de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de exclusão do registro no SCR, ou se os embargos configuram tentativa inadequada de rediscussão da matéria já analisada e decidida.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões referentes ao SCR, sua natureza jurídica, a obrigatoriedade da notificação prévia conforme a Resolução 4.571/17 do Banco Central, a finalidade da notificação, e a ausência de impugnação da dívida pela parte embargante, concluindo pela inexistência de dano moral.

Os embargos de declaração não são meio para reexame de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais não presentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Manutenção do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão quando este enfrenta integralmente a matéria suscitada, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscussão de mérito."

Dispositivo legal relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8115516-11.2023.8.05.0001

que tem como embargante
ROSEMEIRE TEIXEIRA DA SILVA
e como embargado o
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A